Tribunal: TJMT
Processo: 0008609-61.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008609-61.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JULIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.026.091-31 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA de débito C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR –
DEVEDOR CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0008609-61.2015.8.11.0002

APELANTE: JULIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa
JULIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT,
MMa. Juíza Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Dano Moral no 8609-61.2015.8.11.0002, (Cód. 395267), ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inexistência do débito cobrado no valor de R$ 193,41 (cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato no. 2132044250, deixando de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Além disso, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a apelada não apresentou qualquer documento que legitime a negativação e comprove a origem da dívida, restando configurado o ato ilícito praticado.

Assevera que não se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ pois, embora conste outras anotações de restrição em seu nome, tratam-se de anotações ilícitas e que a levou a ingressar com as devidas ações buscando o seu cancelamento.

Relata que todos os requisitos para a indenização pelo dano moral sofrido encontram-se evidentes nos autos, sendo a conduta ilícita da recorrida (lançamento do nome), o dano causado a apelante (constrangimentos suportados junto ao comércio) e o nexo causal entre a conduta e o resultado.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para que primeiramente haja a concessão da gratuidade requerida, bem como a reforma da sentença afastando a incidência da Súmula 385 do STJ, com a condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a atualização da condenação conforme as Súmulas 54 e 362, ambas do STJ. (Id. 24938458)

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
julia marcia de oliveira silva

ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, alegando que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito, por uma suposta dívida cobrada referente à contratação de serviços de telefonia.

A apelante alegou, em síntese, que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplência referente a uma dívida gerada no valor de
R$ 193,41 (cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato no. 2132044250
, tendo tomado conhecimento da referida dívida quando tentou obter crédito no comércio local.

Diz que jamais utilizou qualquer produto ou serviço da empresa apelada capaz de gerar débitos, razão pela qual sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida.

A Magistrada, ao sentenciar o feito,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inexistência do débito cobrado no valor de R$ 193,41 (cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato no. 2132044250, deixando de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, face a ocorrência de anotações preexistentes.

Além disso, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

A apelante insurge-se sob o argumento de que não se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ visto estarem presentes todos os requisitos para a indenização pelo dano moral sofrido, no que pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No caso em análise, o ônus da prova recai a requerida, empresa que inseriu o nome da requerente/apelante no SERASA/SPC, por dívida no valor de
R$ 193,41 (cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato no. 2132044250
, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Vale consignar que o nexo causal restou devidamente demonstrado, haja vista que foi a requerida/apelada quem promoveu a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Todavia,
verifica-se que, apesar da apelada não ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido sobre o nome da autora, há outro registro de inadimplência enviado por estabelecimento distinto da apelada.

Com relação a este fato,
observa-se dos autos que a referida negativação é referente a uma dívida com a
NATURA COMÉSTICOS S/A
, no valor de R$ 445,70 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), referente ao suposto contrato n. 1600219787001, inscrita no cadastro de inadimplentes na data de 15/03/2014, conforme extrato do Serasa anexado no id. 24934497.

Vale consignar que embora conste essa restrição em nome da autora, o débito foi questionado judicialmente nos autos da ação no 8611-31.2015.8.11.0041, sendo julgada improcedente, face a comprovação da existência da dívida, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Tais fatos permitem a conclusão de que a parte autora já teria a imagem abalada perante credores de modo que o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Deste modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, por se tratar a autora devedora contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação do recorrido tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO - ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O afastamento do enunciado n. 385 da súmula do STJ, é autorizado apenas quando presente forte indicativo de ilegitimidade das anotações prévias. In casu, apesar de reconhecida a inexistência do débito, não há o dever de indenizar diante de negativação anterior existente quando do ajuizamento da ação”.
(TJMT Apelação Cível – 0000995-62.2015.8.11.0080 – DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – DEVEDOR CONTUMAZ – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos moldes da Súmula STJ no 385: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento’” (TJ-SP. Processo: 1037700-08.2015.8.26.0506)”.
(TJMT Apelação Cível - 0001165-74.2015.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JULIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA
, mantendo
incólume
, a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020